Tribunal: TJDFT
Processo: 0748926-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748926-77.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIO DE MELO COSTA APELADO: MAISA NOVAES FACCIN DA SILVA DESPACHO Cuida-se de apelação, interposta por CELIO DE MELO COSTA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da ação declaratória de insolvência civil movida em face de MAISA NOVAES FACCIN DA SILVA. Na inicial, o autor requereu a citação da ré para, caso queira, opor embargos à pretensão autoral, no prazo de 10 (dez) dias, ou efetuar depósito no valor de R$ 1.873.247,79 (um milhão, oitocentos e setenta e três mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), atualizado até 21/05/2025, a fim de ilidir o pedido de insolvência. Ao final, pugnou pela procedência do pedido, a fim de declarar a insolvência da ré (devedora) e a consequente designação de administração judicial, com a determinação de perda do direito de administrar, dispor de seus bens ou praticar qualquer outro ato de disposição, até a liquidação total da massa. Narrou, em resumo, ser possuidor de nota promissória emitida pela ré, no valor, à época, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), cujo vencimento estava previsto para 27 de dezembro de 2010. Contudo, a demandada não adimpliu à obrigação assumida por meio da aludida nota promissória, a motivar o ajuizamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo no 0033303-79.2013.8.07.0001), em trâmite perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Ocorre que, ao realizar buscas por bens em nome da devedora, por meio dos sistemas judiciais disponíveis, o autor (credor) se deparou com a catastrófica situação financeira por ela exibida, pois inexistem bens em seu nome capazes de quitar a dívida, a justificar o pedido inicial da presente ação. Salienta, ao fim, pretender solicitar a extinção da ação de execução individual tão logo seja decretada a insolvência da ré, a fim de habilitar seu crédito junto à execução coletiva correspondente (ID 74562579). Na sentença, o Juízo a quo extinguiu o processo sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, por entender inexistir interesse processual na presente ação de insolvência civil enquanto não suspensa ou extinta a execução individual de no 0033303-79.2013.8.07.0001. Destacou o julgador existir, ainda, discussão no processo referido sobre “eventual ocorrência da prescrição intercorrente, de forma que essa questão deve ser sanada na execução, constituindo também verdadeira prejudicial à esta demanda de insolvência”. Custas pelo autor. Sem honorários (ID 74562587). Nesta sede, o autor apelante pugna pela reforma da sentença, “para não extinguir a ação de insolvência, porque os fundamentos dela não se sustentam frente à atual jurisprudência do Colendo STJ”. Aduz, em resumo, que a execução de no 0033303-79.2013.8.07.0001 acha-se suspensa, ao contrário da conclusão externalizada na sentença. Ademais, afirma inexistir nos autos da execução singular discussão acerca da ocorrência da prescrição, mas sim discussão sobre a possibilidade de penhora de certo bem indicado pelo apelante. Outrossim, destaca não ser necessária, para o ajuizamento da ação de insolvência, a prévia desistência do processo de execução, o qual deverá ficar suspenso até a prolação de sentença definitiva na insolvência, consoante jurisprudência do STJ. Portanto, somente depois da ocorrência da sentença a qual declara a insolvência o credor deve desistir da execução singular, e com isso, passar a perseguir o crédito, em concorrência com os demais credores, junto ao processo de insolvência. E não antes da decretação da insolvência, tal como fundamentado pela sentença recorrida (ID 74562590). Preparo recolhido (ID 74562589). Citada, a ré apresentou contrarrazões ao recurso (ID 74562596), informando fato novo: a prescrição do título que embasa a ação de insolvência civil. Conforme aduz, em 21 de julho de 2025, após a sentença apelada no presente feito, reconheceu-se a prescrição intercorrente do título executado no processo de no 0033303-79.2013.8.07.0001, declarando-se a inércia prolongada do apelante em não promover o andamento efetivo da execução devido a não efetivação dos atos de constrição durante o período de suspensão processual (ID 74562598). Adentrando ao mérito, pediu a confirmação da sentença extintiva do feito. Em razão deste fato superveniente e substancial no processo relacionando, e na forma dos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o apelante, CELIO DE MELO COSTA, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das alegações formuladas em sede de contrarrazões e se persiste o interesse recursal no prosseguimento do presente. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 02 de setembro de 2025. Desembargador João Egmont Relator